Tribunal: STF
Processo: RE 1411546
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA DE ARTRITE PSORIÁSICA. TRATAMENTO CONVENCIONAL. RECEITUAÇÃO. MEDICAMENTOS USADOS. RESULTADOS NÃO SATISFATÓRIOS. AGRAVAMENTO. MEDICAÇÃO PRESCRITA (TALTZ -PRINCÍPIO ATIVO: IXEQUIZUMABE). IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AUTORIZADAS PELA ANVISA. PRECEITUAÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. CARÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE. AQUISIÇÃO. ÓBICE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. EFICÁCIA SIMILAR OU SUPERIOR. MEDICAÇÃO POSTULADA. INCORPORAÇÃO REJEITADA PELA CONITEC. FUNDAMENTOS. ALTO CUSTO E RESULTADOS INFERIORES AOS MEDICAMENTOS JÁ DISPONIBILIZADOS. DISPENSAÇÃO CONTINUADA DO FÁRMACO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTOS DISPONÍVEIS AINDA NÃO MINISTRADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICOS DA REDE PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. SUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS NÃO INTEGRALMENTE ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2º e 11).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente